Tribunal: CARF
Processo: 15578.000129/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000129/2010-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.260 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Embargante
ARCELORMITTAL BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. OMISSÃO
Os embargos é meio cabível para sanear erro de fato ou omissão da decisão.
Confirmado o alegado erro de fato em razão de montante incorreto da glosa
analisada, devem os embargos serem acolhidos com efeitos infringentes para
sanar o erro. Por sua vez, constatada a omissão quanto a análise de fundamento
autônomo, também deve os embargos serem acolhidos para sanear a omissão e
enfrentar no mérito o ponto omitido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes para: (i) reconhecer parcela adicional de saldo credor
resultante do recálculo da base de cálculo do IRPJ ao se reestabelecer a exclusão de
R$182.167.240,93, relativa às diferenças de baixa de itens do ativo corrigidos pelo expurgo
inflacionário, bem assim homologar as compensações até o montante do crédito tributário
disponível e; (ii) sanar o vício de omissão quanto à análise do IRRF para, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário no ponto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000129/2010-31
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000129/2010-31

Relatório Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. em face do Acórdão no 1401-002.188, de 20 de fevereiro de
2018, por meio do qual a 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção decidiu, por unanimidade de votos,
dar provimento ao recurso voluntário.
Por sua vez, o Recurso Voluntário fora interposto pelo contribuinte em face do
Acórdão n° 0239.959, proferido pela 3a Turma da DRJ de Belo Horizonte, Minas Gerais, em
sessão de 22 de agosto de 2011.
Cuida o processo de pedidos de compensação formalizados por meio das
DCOMP ́s de n°s 28043.68614.131108.1.7.020036 (fls. 19/26), 38637.39726.240709.1.7.022060
(fls. 27/79), 05846.74305.051208.1.3.021731 (fls. 02/05) e 05620.72615.240709.1.7.026532 (fls.
06/18), sendo pleiteada pelo contribuinte a compensação do montante de R$ 2.060.165,89, para
o pagamento do IPI vencido em 25/11/2008, com o rateio do Saldo Negativo de IRPJ apurado
em 01/09/2008, no evento da cisão parcial (empresa sucedida: ACERLORMITAL TUBARÃO
COMERCIAL S/A).
Em Despacho Decisório de n° 0202/2012 (fls. 247/251), exarado pela DRF em 10
de fevereiro de 2012, as DCOMP ́s declaradas pelo contribuinte foram parcialmente
homologadas, sob o fundamento de que não havia crédito suficiente de Saldo Negativo de IRPJ
apontado pelo Contribuinte. Assim, foi decidido pela DRJ:

 Homologação do PER/DCOMP de no 28043.68614.131108.1.7.020036 até
o limite do crédito apurado pela DRF, qual seja R$ 1.600.201,92 (já
rateado após a cisão parcial);
 Não
homologação
dos
PER/DCOMP
de
nos
38637.39726.240709.1.7.022060
(fls.
27/79),
05846.74305.051208.1.3.021731
(fls.
02/05)
e
05620.72615.240709.1.7.026532;

Em Manifestação de Inconformidade às fls. 325/362, o contribuinte sustenta que
compensou o Saldo negativo de IRPJ proveniente de IRRF retido em seu nome, em 2008 (que
por ocasião da DIPJ 2008 não fora contabilizado) e de estimativas pagas pela Cia em 2008, na
proporção do patrimônio que lhe foi transferido em decorrência da cisão parcial. Assevera,
ainda, que excluiu da apuração do Lucro Real as parcelas referentes a encargos do Plano Verão
(diferença IPC/BTNF), na proporção do patrimônio transferido, conforme teria sido autorizada
pela Ação Ordinária no 95.0087464, transitada em julgado, juntada neste processo nas fls.
504/652.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000129/2010-31

O contribuinte requereu que: (i) sejam homologados todos os seus PER/DCOMP;
(ii) que seja mantido o suposto Saldo Negativo de IRPJ de R$ 85.607.670,33 decorrente da cisão
parcial; (iii) bem como que seja reconhecido o IRRF retido em seu nome.

A Decisão de fls. 762/784, da DRJ de Belo Horizonte/MG julgou, por
unanimidade dos votos, improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte.

A Decisão restou assim ementada:

JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na
manifestação, precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento
processual, a menos que ocorra um dos fatos previstos no § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA DIFERENÇA IPC/BTNF.
A correção monetária definida em sentença transitada em julgado na Ação
Ordinária 95.87474 se aplica a todas as demonstrações financeiras e não apenas
às despesas de depreciação, amortização e baixas e à correção de prejuízo
fiscal acumulado.
IRRF JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Os rendimentos de juros sobre capital próprio estão sujeitos à retenção na
fonte, e os valores retidos são dedutíveis do IRPJ apurado, desde que as
receitas correspondentes efetivamente estejam computadas na apuração do
lucro real.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO Na Declaração de Compensação
somente podem ser utilizados os créditos comprovadamente existentes,
respeitadas as demais regras determinadas pela legislação vigente para a sua
utilização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 934/972)
alegando, em síntese, que: (i) as exclusões realizadas a título dos encargos do Plano Verão se
tratam de um direito concedido pela Ação Ordinária no 95.0087477, transitada em julgado e não
podem ser alteradas pela Administração; (ii) a aplicação das normas gerais de correção
monetária, para o seu caso é equivocada e gera efeitos na base de cálculo do IRPJ, tornando-os
nulos; (iii) se deve considerar a postergação do artigo 273 do RIR; (iv) deve ser reconhecido o
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000129/2010-31

IRRF retido em seu nome quando do pagamento de JCP, mesmo que o contribuinte não tenha
oferecido as receitas correspondentes à tributação; e, (v) deve poder apresentar documentos após
a apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Às fls. 999 - Resolução no 1401000.323 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária –
Conversão do julgamento em diligência para sobrestar o presente feito a fim de aguardar a
diligência do Processo Administrativo no 15586.720036/201116, relativa ao alcance da sentença
da Ação Ordinária no 95.0087464.
Diligência foi realizada no processo no 15586.720036/201116 e abaixo transcrevo
o seu resultado (fls. 1.2521.253 daquele processo):

Tendo em vista a solicitação de diligência pelo CARF, conforme resolução no
1401000.312, com o objetivo de elucidar alguns questionamentos, os quais detalhamos abaixo:
1. Apurar os efeitos da correção monetária de balanço no ano de 1989, conforme
decisão do TRF, complementadas pela decisão do STJ, que deferiu a correção da diferença do
IPC/BTNF.
Resposta:
O acórdão do Tribunal Regional da 1a Região Fiscal, informa:
“I – Em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em tema
relativo a expurgos inflacionários, as demonstrações financeiras de 1990, ano-base
1989, devem ser corrigidas de acordo com o IPC de janeiro de 1989, o qual restou
definido pelo Superior Tribunal de Justiça em 42,72%
II – Apelação da autora parcialmente provida.”.
O acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, informa: “1 – Este tribunal,
através da Corte Especial, ao reduzir o IPC de janeiro de 1989 de 70,28% para 42,72%,
acolheu o entendimento de que o IPC do mês de fevereiro seguinte deve ser fixado no percentual
de 10,41%. 2 – Recurso especial provido.”
Da leitura do Balanço Patrimonial consolidado em 31/12/1998 (fls. 341e 342) e
da Declaração de Imposto de Renda relativa ao exercício de 1990 (fls. 443 a 536), observasse
que o Ativo Permanente, cuja correção monetária gera receita passível de tributação, totaliza
Cz$ 1.831.511.337.133,60 e o Patrimônio Líquido, cuja correção monetária gera despesa
dedutível, totaliza Cz$ 1.581.013.583.114,94.

O contribuinte apresentou a peça de fls. 1.2621.277 do já citado processo no
15586.720036/201116, que pode ser assim sintetizada:

Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000129/2010-31

A fiscalização não teria respondido a contento nenhum dos quesitos da diligência, de
modo que se obrigada a tecer suas próprias respostas e apresentar os documentos que as
comprovam.
Com relação ao primeiro quesito (Apurar os efeitos da correção monetária de balanço
no ano de 1989, conforme decisão do TRF, complementadas pela decisão do STJ, que
deferiu a correção da diferença do IPC/BTNF), não teria sido respondido pela
fiscalização, uma vez que a fiscalização teria recalculado os saldos do ativo permanente
e do patrimônio líquido sem se ater a situações específicas. A primeira delas diz respeito
a itens do ativo permanente que não se submetiam à correção monetária, como terrenos
e ativos diferidos; a segunda é relativa à necessidade de se subtrair do saldo utilizado as
contas devedoras (depreciações e amortizações acumuladas em 1988).

Às fls. 1.021/1.176 – PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE – chamando o feito à
ordem, para determinar que os autos do presente processo sejam encaminhados a 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara na 1a Seção, para seja juntado aos autos o inteiro teor do acórdão no
1401-002.188 e, em sequência, se proceda como determinado no §3o do art. 63 do RICARF,
cientificando a Fazenda Nacional e a ora Requerente para todos os fins de direito.
A manifestação da PFN foi apresentada na peça de fls. 13771388, cujos razões
são as que se seguem.

A PFN parte do seguinte pressuposto:

Não há controvérsia acerca dos índices aplicáveis. Não há tampouco, lide sobre os
valores envolvidos na autuação. O interessado não nega que tenha feito, em 2007, as
deduções glosadas, referentes a saldo negativo de correção monetária do ano de 1989,
confirmando, ainda, que este saldo resultou da indexação, tão somente, de suas contas
credoras.

Assim, discorre sobre os efeitos da decisão judicial na ação ordinária de no
95.00087464, cujos principais trechos valem ser colacionados:

Portanto, contrariamente ao que afirma todo o tempo o interessado, ele jamais obteve
permissão para corrigir, unicamente, suas despesas com depreciação, amortização,
baixas e prejuízos fiscais. O que ele conseguiu foi uma decisão que, ao final, lhe foi
desfavorável, já que lhe concedeu o direito de corrigir “as demonstrações financeiras”
pelo IPC. E daí ele teria, na correção do balanço, saldo credor (RECEITA) a oferecer à
tributação, através de adição ao lucro líquido, conforme se pode precisar dos valores do
ativo permanente e do patrimônio líquido informados em sua DIRPJ e através das
planilhas de folhas 443 a 536 (...).
(...)
Noutros termos, seja por meio das informações prestadas pelo próprio interessado, seja
em virtude da análise dos termos do provimento judicial, seja pela conclusão externada
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000129/2010-31

no Relatório Fiscal sob análise, constata-se que, em qualquer dos períodos acima (objeto
da ação do IPC), ele teria saldos a adicionar ao lucro líquido, e não direito a deduções
deste, QUANDO DA APURAÇÃO DO LUCRO REAL, razão pela qual a decisão de
primeira instância não merece reparos nesse ponto.

Às fls. 1.028 - Despacho no s/no – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Formalização
de acórdão - Designação "ad hoc" para o presente Relator.
Às fls. 1029 - Acórdão no 1401002.188 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, que deu
provimento ao recurso voluntário, recebendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2008. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO
DE DIREITO CREDITÓRIO
O provimento judicial que deferiu o aumento do índice inflacionário sempre
resultará num aumento das despesas de baixa de itens do ativo permanente,
pois estes mesmos itens terão aumentado de valor.
O que o contribuinte pleiteou na ação judicial foi a atualização do seu balanço
para fins de apropriar as despesas com as baixas do ativo permanente nos anos
vindouros e isso foi reconhecido pela decisão passada em julgado.
Ademais, mesmo que a decisão tivesse os efeitos pretendidos pela autoridade
fazendária, caberia a esta lançar o eventual lucro inflacionário e não glosar as
despesas de baixa do ativo. Por outros termos, não é condição para a
apropriação das despesas de baixa do ativo que a correção monetária destes
tenha sido oferecida à tributação nos anos anteriores.

Isso porque, conforme entendimento da turma “a glosa da exclusão que repercutiu
no lançamento realizado no feito 15586.720036/201116 e no não reconhecimento de parte do
direito creditório aqui pleiteado teve fundamento equivocado pelos fundamentos que transcrevi
acima. Aqui, poderia ser questionado se o contribuinte não deveria comprovar quantitativamente
o valor glosado, se deveríamos enveredar por uma análise do valor apurado. Por outros termos,
como as autoridades inferiores indeferiram por fundamento incorreto e mais genérico, poderia
ser questionado se não deveríamos devolver para prosseguir a análise, como fazemos, por
exemplo, quando reformamos uma decisão que indefere a restituição por prescrição do direito de
repetição. Creio, contudo, que essa não é a melhor solução. A autoridade poderia ter aditado seu
despacho inicial com o fundamento suplementar de que os cálculos do contribuinte estariam
equivocados, uma vez que ele expressamente aduziu que os valores se referiam as baixas do
ativo permanente corrigido pelo expurgo inflacionário judicialmente reposto. Se não o fez, é
porque adotou esse critério de análise e não nos cabe determinar o seu critério de auditoria”.
Inconformado com a decisão de segunda instância, a PFN interpõe Recurso
Especial.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000129/2010-31

Às fls. 1070 - Despacho no – 4a Câmara - Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial.
Às fls. 1082 dos autos - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sob o argumento de
que a decisão padeceria de erro material e omissão, nos seguintes termos:

a) Valor correto da exclusão do “plano verão”: não obstante o acerto do v.
acórdão embargado ao dar provimento ao Recurso Voluntário, e
restabelecer a glosa relativa aos efeitos do “plano verão”, ao indicar o
valor dessa exclusão, acabou sendo mencionado o efeito que foi gerado na
apuração da base de cálculo da CSLL no mesmo período (que é objeto do
PA no 15578.000128/2010-96 julgado em conjunto com os presentes
autos), quando deveria ter sido indicado o valor da exclusão pertinente ao
IRPJ, que é o real objeto da discussão nos presentes autos;
b) Dessa forma, trata-se de simples inexatidão material, de modo que o
dispositivo do v. acórdão embargado deve ser corrigido tão somente para
se fazer constar o valor de R$ 182.167.240,93 (IRPJ), ao invés de R$
85.607.670,33 (que se refere ao montante excluído da base de cálculo da
CSLL no processo correlato);
c) Com efeito, por meio de simples análise das manifestações fiscais nos
autos verifica-se que o valor da exclusão em debate nos autos é de R$
182.167.240,93. É o que se verifica dos seguintes trechos dos documentos
juntados pela Fiscalização:

Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000129/2010-31

d) Pelo exposto, resta demonstrado o simples equívoco no dispositivo do r.
acórdão embargado devendo os presentes Embargos Declaratórios serem
acolhidos, nos termos do art. 66 do RICARF, tão somente para haja o
referido ajuste.
IRRF - Omissão
e) Além disso, verifica-se que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à
parcela do saldo negativo de IRPJ composta pelo IRRF, que é autônoma à
tratada no tópico anterior o r. julgado acabou não analisando o pleito da
Embargante relativo ao reconhecimento do valor do IRRF retido pela
empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A em desfavor da Embargante
(tópico III da Manifestação de Inconformidade / Recurso Voluntário). É
que a homologação parcial das compensações efetuadas pela Embargante
teve como causa, além da questão relativa à exclusão efetivada em
decorrência da ação judicial do “plano verão”, a glosa de deduções
efetivadas a título de IRRF no período, tendo sido reconhecido pela
Fiscalização o direito ao crédito de IRRF no valor de R$ 7.293.662,29, e
não no valor de R$ 7.334.942,44, conforme informado nas declarações de
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000129/2010-31

compensação (diferença de R$ 41.280,15). Não obstante, a Embargante
demonstrou que faz jus a esses valores, vez que, em junho/2008, teve
retido em seu desfavor o IRRF, por ocasião do recebimento de juros sobre
o capital próprio, na qualidade de acionista da empresa Centrais Elétricas
Brasileiras S/A. Dessa forma, deve ser apreciada tal questão, para que ao
final seja determinada a dedução do valor de R$ 37.676,47 ou, quando
menos, o valor contabilizado pela empresa a título de IRRF (R$
29.560,54).

Às fls. 1089 dos autos - CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.
Às fls. 1120 dos autos - DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DE
EMBARGOS, nos seguintes termos:

a) “O Embargante acusa o acórdão de erro material e omissão, decorrentes
de equívoco na indicação do valor reconhecido a título de IRPJ e de falta
de análise acerca da possibilidade de dedução de R$ 37.676,47 (ou, ao
menos, R$ 29.560,54, conforme informa o próprio interessado)”.
b) “Aduz que, no caso do IRPJ foi considerado, por lapso, o montante
relativo à CSLL e, para subsidiar o pleito, reproduz excertos da análise
feita pela fiscalização, que supostamente indicaria os valores ora
pleiteados”.
c) “Tendo em vista trata-se de alegado erro material, faz-se necessário cotejar
os argumentos trazidos pelo Embargante com os dados constantes dos
autos, o que só pode ser feito pelo Colegiado, de sorte que cabe acolher os
aclaratórios para que a questão seja apreciada e levada a julgamento”.
d) “Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), os embargos visam a sanar
as omissões, contradições ou obscuridades verificadas entre a decisão
(parte dispositiva do acórdão) e os seus respectivos fundamentos ou, ainda,
as omissões da Turma acerca de ponto sobre o qual deveria haver-se
pronunciado”.
e) “ADMITO os embargos de declaração interpostos, para que sejam
analisados o erro material e a omissão apontados pelo Embargante”.
É o relatório do essencial.

Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000129/2010-31

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os embargos de declaração opostos pelo contribuinte foram inteiramente
admitidos pelo Ilmo. Presidente desta TO.
Inicialmente cumpre ressaltar que atuei tão somente como Relator ad hoc para
formalização do Acórdão então proferido pelo Relator original, razão pela qual não me caberia
fazer correções no voto por ele proferido.
Por sua vez, os embargos são bem objetivos e me parece que o Embargante tem
razão na sua irresignação. Para facilitar a compreensão desta TO passo a citar trechos do recurso
apresentado quanto ao primeiro vício admitido:

- Valor correto da exclusão do “plano verão” Não obstante o acerto do v. acórdão
embargado ao dar provimento ao Recurso Voluntário, e restabelecer a glosa relativa aos
efeitos do “plano verão”, ao indicar o valor dessa exclusão, acabou sendo mencionado o
efeito que foi gerado na apuração da base de cálculo da CSLL no mesmo período (que é
objeto do PA no 15578.000128/2010-96 julgado em conjunto com os presentes autos),
quando deveria ter sido indicado o valor da exclusão pertinente ao IRPJ, que é o real
objeto da discussão nos presentes autos.
Dessa forma, trata-se de simples inexatidão material, de modo que o dispositivo do v.
acórdão embargado deve ser corrigido tão somente para se fazer constar o valor de
R$182.167.240,93 (IRPJ), ao invés de R$85.607.670,33 (que se refere ao montante
excluído da base de cálculo da CSLL no processo correlato).
Com efeito, por meio de simples análise das manifestações fiscais nos autos verifica-se
que o valor da exclusão em debate nos autos é de R$ 182.167.240,93. É o que se
verifica dos seguintes trechos dos documentos juntados pela Fiscalização:

Fl 237 do PA

Fl. 239 do PA
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000129/2010-31

Fl. 165 do PA

Fl 153 do PA

Pelo exposto, resta demonstrado o simples equívoco no dispositivo do r. acórdão
embargado devendo os presentes Embargos Declaratórios serem acolhidos, nos termos
do art. 66 do RICARF, tão somente para haja o referido ajuste.
Como bem ressaltado nos embargos, a decisão Embargada aplicou no presente
processo o voto prolatado no processo n. 15586.720036/2011-16 que entre seus assuntos, tratava
da glosa da exclusão dos efeitos do plano verão na CSLL, no valor de R$ 85.607.670,33.
Ocorre que, o presente processo trata da glosa da exclusão dos efeitos do plano
verão na apuração do IRPJ, no montante de R$ 182.167.240,93.
No entanto, ao concluir o seu voto o então relator original assim se manifestou (o
que foi reproduzido e formalizado por este Relator ad hoc):

Conclusão
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000129/2010-31

Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário com o fito de
reconhecer parcela adicional de saldo credor resultante do recálculo da base de cálculo
do IRPJ ao se reestabelecer a exclusão de R$ 85.607.670,33 relativa às diferenças de
baixa de itens do ativo corrigidos pelo expurgo inflacionário, bem como realizar as
compensações até o montante do crédito tributário reconhecido.

Assim é que resta absolutamente claro o erro material constante da decisão
embargada, razão pela qual oriento meu voto neste ponto por acolher os embargos, com efeitos
infringentes, para sanar o erro e reconhecer parcela adicional de saldo credor resultante do
recálculo da base de cálculo do IRPJ ao se reestabelecer a exclusão de R$ 182.167.240,93
relativa às diferenças de baixa de itens do ativo corrigidos pelo expurgo inflacionário, bem como
realizar as compensações até o montante do crédito tributário reconhecido.
Passo à análise do segundo vício admitido, também reproduzindo o recurso no
que interessa:
- IRRF - Omissão
Além disso, verifica-se que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à parcela do saldo
negativo de IRPJ composta pelo IRRF, que é autônoma à tratada no tópico anterior o r.
julgado acabou não analisando o pleito da Embargante relativo ao reconhecimento do
valor do IRRF retido pela empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A em desfavor da
Embargante (tópico III da Manifestação de Inconformidade /Recurso Voluntário).
É que a homologação parcial das compensações efetuadas pela Embargante teve
como causa, além da questão relativa à exclusão efetivada em decorrência da ação
judicial do “plano verão”, a glosa de deduções efetivadas a título de IRRF no
período, tendo sido reconhecido pela Fiscalização o direito ao crédito de IRRF no
valor de R$ 7.293.662,29, e não no valor de R$ 7.334.942,44, conforme informado
nas declarações de compensação (diferença de R$ 41.280,15).
Não obstante, a Embargante demonstrou que faz jus a esses valores, vez que, em
junho/2008, teve retido em seu desfavor o IRRF, por ocasião do recebimento de juros
sobre o capital próprio, na qualidade de acionista da empresa Centrais Elétricas
Brasileiras S/A. Dessa forma, deve ser apreciada tal questão, para que ao final seja
determinada a dedução do valor de R$ 37.676,47 ou, quando menos, o valor
contabilizado pela empresa a título de IRRF (R$ 29.560,54).

Como muito bem concluiu o Despacho de Admissibilidade ao analisar o referido
vício:
No mesmo sentido, a leitura do acórdão questionado revela que a análise recaiu
exclusivamente sobre a glosa do IRPJ, sem qualquer menção ao IRRF citado pelo
Embargante; como também se trata de questão fática, penso também ser pertinente a
análise do pleito formulado.
E de fato, tal ponto autônomo não foi enfrentado pela decisão embargada.
Entretanto, no mérito, não há como acolher a pretensão da embargante. Isto
porque, além de não lograr êxito em efetivamente comprovar a retenção que defende, tanto que
requer subsidiariamente a consideração de montante inferior que foi contabilizado
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.260 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000129/2010-31

(demonstrando falta de certeza e liquidez do montante), verificando a ficha 06-A da DIPJ à fl.
86, constata-se que o contribuinte ofereceu à tributação a receita referente aos “juros sobre
capital próprio” no importe de R$ 203.505,81.
Ocorre que este rendimento foi atribuído pelo próprio contribuinte à fonte
pagadora Tractebel S A, conforme planilha à fl. 239 e cuja retenção não foi comprovada, tal
como consta da Informação Fiscal SEFIS/DRF/VIT/ES no 76/2011.
Assim, como muito bem concluiu a DRJ, conforme DIPJ apresentada pelo
contribuinte, o único rendimento referente aos “juros sobre capital próprio” oferecido à
tributação no período importa em R$ 203.505,81 e não corresponde aos rendimentos atribuídos
à fonte pagadora Centrais Elétricas Brasileiras S A, cuja retenção se pleiteia como dedutível do
IRPJ apurado no período.
Desta forma, oriento meu voto por acolher os embargos neste ponto, sanando o
vício de omissão indicado para, no mérito, negar provimento ao recurso.
Face a tudo o quanto exposto, concluo meu voto no sentido de acolher os
embargos, com efeitos infringentes para: (i) reconhecer parcela adicional de saldo credor
resultante do recálculo da base de cálculo do IRPJ ao se reestabelecer a exclusão de R$
182.167.240,93 relativa às diferenças de baixa de itens do ativo corrigidos pelo expurgo
inflacionário, bem como realizar as compensações até o montante do crédito tributário
reconhecido, e; (ii) sanar o vício de omissão quanto à análise do IRRF para, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1140
DF CARF MF
Original